Tribunal: TJBA
Processo: 8061392-20.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061392-20.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

APELADO: ELIEZER DO CARMO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
HILDA CLAUDIA DOS SANTOS DAMASCENO, DAIANE DE CARVALHO OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATROPELO DE CICLISTA. MORTE DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPRESA DE TRANSPORTE. COMPANHEIRO E FILHA DE 4 ANOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS ADOTADOS PELO STJ EM HIPÓTESES DESSA NATUREZA. PENSIONAMENTO MENSAL. DESEMPREGO NO MOMENTO DO FATO. IRRELEVÂNCIA. VÍTIMA EM IDADE PRODUTIVA QUE CONTRIBUÍA COM O NÚCLEO FAMILIAR E MOMENTANEAMENTE LABORAVA INFORMALMENTE. SENTENÇA DOTADA DE JURIDICIDADE. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AMBAS AS INSTÂNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I – A Acionada foi condenada pelo atropelo e morte de Crislaine Melchior Batista na via pública. Alega que o fato decorreu de culpa da própria vítima.

II - A ciclista colhida pelo ônibus é considerada como
“
bystander
”,
ou seja, aquela que, embora não integre a relação jurídica original, s
ofre
os
efeitos de um
acidente de consumo.

III - Na qualidade de concessionária de serviço público de transporte, a Apelante só não responderia pelo resultado se fosse provada
a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
, hipótese em que seria rompido o nexo causal entre a sua conduta e resultado fatal.

IV - A responsabilidade objetiva lhe impunha que realizasse a prova de que não deu causa e nem contribuiu para o resultado, o que não ocorreu nos autos. Dotada de juridicidade, pois, a sentença que reconheceu a responsabilidade e a obrigação de indenizar o companheiro e a filha menor da vítima.

V -
O entendimento do Tribunal estadual firmado está em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, que
tem arbitrado para as hipóteses de dano-morte
a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos.

(
STJ - AgInt no AREsp: 1777875 AM 2020/0274468-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2023)”

VI - Por se tratar de família de baixa renda em que a dependência econômica é presumida, se mostra irrelevante que a vítima estivesse momentaneamente desempregada. O pensionamento fixado no menor valor que um trabalhador pode receber pelo se labor não comporta redução no caso concreto.

VI - Sentença mantida em sintonia com os Pareceres do Ministério Público em ambas as instâncias.

RECURSO
DES
PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n
º

8061392-20.2019.8.05.0001.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em negar
Provimento

ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente,

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador de Justiça.